Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-03.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO.
1. A ação de repactuação das dívidas fundada no superendividamento exige, entre outros requisitos, a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22.
2. Negou-se provimento ao apelo.